Tribunal: STF
Processo: HC 84235
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME
PRISIONAL.
1.      Pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte
no sentido de permitir a execução provisória da condenação,
considerando que os recursos especial e extraordinário não têm
efeito suspensivo.  Precedentes.  Inviável a pretensão de
substituição do regime prisional, em writ substitutivo de recurso
ordinário, quando o tema não foi suscitado perante o Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
2.      HC
parcialmente conhecido e indeferido.